Tribunal: STF
Processo: HC 208406
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Dosimetria Supressão de instância. Precedentes. Maus antecedentes. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Mageski Cavalcanti em favor de Chrystian Marcovecchio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 637.133/SP (evento 7). 



    O Paciente foi condenado definitivamente às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e de 3 (três) anos, 1 (um ) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte.



    2. Ademais, as teses suscitadas, ressalvada a questão referente aos maus antecedentes, não foram examinadas pela Corte de origem, até porque não arguidas nas razões do apelo defensivo. Dessa forma, não é cabível apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. No que tange à matéria apreciada pela Corte estadual (majoração da pena-base pelos maus antecedentes), não há ilegalidade, porquanto transcorreram pouco mais de dois anos entre o dia em que o período depurador referente à anterior condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado foi atingido e a data do cometimento do crime ora em apuração. Nessa conjuntura, é "assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes" (AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Assevera a indevida exasperação da pena-base baseada nos maus antecedentes e na circunstância dos crimes. Sustenta que o crime de posse irregular de arma de fogo deve absorver o delito de disparo de arma de fogo. Defende a fixação do regime inicial aberto. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, colho do dito coator que ’o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado.’ 



    Diante desse contexto, a Corte Superior destacou que, ‘não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". ’



    Irrepreensível, no ponto, o acórdão objurgado, porquanto a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Além disso, a Corte Superior destacou que, ‘constata-se, do acórdão impugnado, que as teses ora suscitadas, ressalvada a questão referente aos maus antecedentes, não foram examinadas pela Corte de origem, até porque não arguidas nas razões do apelo defensivo, conforme se verifica às fls. 341-367 ‘.



    Como se observa, na esteira do acórdão recorrido, as matérias trazidas nestes autos – circunstância dos crimes, consunção entre os delitos dos arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003 e regime prisional - não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça.



    O entendimento da Corte Superior é consentâneo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a inovação em sede de habeas corpus, inviabilizando a análise per saltum de matérias não levadas a julgamento nas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    De outro lado, o acórdão do TJSP, ao manter o juízo condenatório, considerou que, quanto à majoração pelos maus antecedentes, ‘a Juíza sentenciante explicitou as razões pelas quais resolveu exasperá-las, ressaltando a personalidade agressiva e os maus antecedentes que o réu ostenta, haja vista já ter sido condenado anteriormente por homicídio qualificado (fl. 187)’. 



    Nesse prisma, colho do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...).



    Ademais, constata-se, do acórdão impugnado, que as teses ora suscitadas, ressalvada a questão referente aos maus antecedentes, não foram examinadas pela Corte de origem, até porque não arguidas nas razões do apelo defensivo, conforme se verifica às fls. 341-367. 



    (…)



    No que tange à matéria apreciada pela Corte estadual (majoração pelos maus antecedentes), não há patente ilegalidade, porquanto a condenação utilizada como maus antecedentes é referente ao crime de homicídio qualificado e a extinção da punibilidade ocorreu no dia 22/09/2011 (fl. 45), sendo que o delito ora em apuração foi praticado no dia 26/01/2019. Assim, transcorreram pouco mais de 2 (dois) anos desde o dia em que o período depurador foi atingido e a data do cometimento do novo crime. 



    Nessa conjuntura, é "assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes" (AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.” 



    Desse modo, não prospera, o pleito de redimensionamento da pena-base pela pretendida exclusão dos maus antecedentes. Aliás, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, as ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’ (ARE 925.136- AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.9.2016 e HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 4.8.2014). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora